Tribunal: STM
Processo: 7000188-41.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APELAÇÃO. MPM. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CPB C/C ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE ATINGIR A HONRA DO OFENDIDO. AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese de crime de injúria racial, consubstanciada no proferimento de palavras ofensivas, de cunho racista, por civil contra militar, em área sujeita à administração militar. A extensa prova oral produzida na instrução processual não revelou, com o necessário grau de certeza, a prática do crime de injúria racial, atribuído ao Apelado, previsto no art. 140, § 3º, do CPB c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM. As palavras ofensivas foram supostamente dirigidas, de forma indireta, a pessoa diversa do ofendido, não sendo demonstrado o dolo específico de atingir a honra subjetiva da vítima. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000188-41.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PORÉM NEGAR-LHE
PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESENTE
A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000188-41.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APELAÇÃO.
MPM. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CPB C/C ART. 9º, INCISO
III, ALÍNEA “B”, DO CPM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DE
ATINGIR
A
HONRA
DO
OFENDIDO.
AUSÊNCIA.
APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese de crime de injúria racial, consubstanciada no proferimento de
palavras ofensivas, de cunho racista, por civil contra militar, em área sujeita à
administração militar.
A extensa prova oral produzida na instrução processual não revelou, com o
necessário grau de certeza, a prática do crime de injúria racial, atribuído ao
Apelado, previsto no art. 140, § 3º, do CPB c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”,
do CPM.
As palavras ofensivas foram supostamente dirigidas, de forma indireta, a pessoa
diversa do ofendido, não sendo demonstrado o dolo específico de atingir a
honra subjetiva da vítima.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, porém em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o civil IVAN CARLOS CLAUDIO
MAGNUS da prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal
comum, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em 11 de abril de 2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia em desfavor do ora Apelado, o civil IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS,
imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro,
pelos fatos a seguir descritos:
[...]
No dia 08 de julho de 2022, no turno da manhã, o civil IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS
proferiu palavras ofensivas contra o Oficial J. S. C, no interior do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado, ofensivas a sua dignidade, consistentes na utilização de referências à raça e/ou
cor, ao dizer a seguinte frase: ‘A essa hora da manhã ter que ouvir isso desse macaco, deste
tenente pretinho’.
Segundo apuração, a frase injuriosa foi dita pelo ora denunciado à Sra. ELAINE FERREIRA
BRANDÃO, permissionária da barbearia do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, logo
após uma conversa entre o denunciado e o ofendido, ocorrida na manhã do dia 08 de julho de
2022. Nessa conversa, presenciada pela Sra. ELAINE e confirmada pelos próprios envolvidos,
o ofendido contestou a dívida junto à cantina de um Soldado do seu Pelotão, mais
precisamente o Sd GUILHERME ROSA, e teceu críticas ao controle de cobranças feito pelo
permissionário da cantina.
O ofendido confirmou que o permissionário da cantina ficou exaltado durante a supracitada
conversa (Evento 1, INQ4, fls. 04/05): ‘(...) o Sr. IVAN se exaltou e falou que ninguém pode se
meter no meu trabalho, pois eu sei o que estou fazendo’. Cumpre destacar que, ainda na
manhã do dia 08 de julho de 2022, às 10:13:57, o ofendido pagou, via PIX, a quantia de R$
39,00 (trinta e nove reais), referente à dívida do Sd GUILHERME ROSA junto à cantina.
A frase ofensiva consta no depoimento da Sra. ELAINE (Evento1, INQ3, fl. 08 e INQ4, fl.01),
que compartilhou o ocorrido, no dia 06 de outubro de 2022, com o 1º Tenente GUILHERME
AROCHA BRAGA (Evento 1, INQ3, fls. 04/05) e com o Cabo YURI ROCHA MESQUITA
(Evento 1, INQ3, fls. 06/07), quando ambos estavam na barbearia. Em 18 de outubro de 2022,
o 1º Tenente GUILHERME AROCHA BRAGA comunicou formalmente ao Subcomandante do
19º Batalhão de Infantaria Motorizado os fatos relatados pela Sra. ELAINE (Evento 1, INQ2,
fl. 08).
Frise-se que a frase ofensiva chegou ao conhecimento da vítima em outubro de 2022,
consumando o crime de injúria racial.
Assim sendo, em outubro de 2022, em local sob Administração Militar, o civil IVAN CARLOS
CLAUDIO MAGNUS praticou o crime de injúria racial contra o Oficial J. S. C, estando,
portanto, incurso no tipo penal do art. 140, § 3º, do CP comum, c/c o art. 9º, III, b, do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado,
prosseguindo-se com a intimação do ofendido e das testemunhas abaixo arroladas até final
julgamento e condenação. (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 1, - INIC1).
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2023, sendo o acusado regularmente
citado em 5 de maio daquele ano (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, eventos 1 e 28,
respectivamente).
Arrolados como testemunhas da Acusação, foram ouvidos o 1º Ten Ex
Guilherme Arocha Braga (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO4), o Cb
Ex Yuri Rocha Mesquita (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO5), o Sd
Ex João Guilherme da Rosa Machado (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42,
VIDEO2) e a civil Elaine Ferreira Brandão (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42,
VIDEO1).
Pela Defesa, foi ouvida a testemunha 2º Sgt Ex Alan Barbosa dos Santos (APM
nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 65, TERMOAUD1, e evento 66, VIDEO2).
Na mesma ocasião, foi colhido o depoimento do ofendido (APM nº 7000117-
71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO4).
O denunciado foi devidamente qualificado e interrogado em 3 de agosto de
2023 (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 65, TERMOAUD2 , e evento 66,
VIDEO1).
Na fase de dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Parquet requereu a juntada das imagens fotográficas que permitissem verificar em
conjunto as fachadas da cantina e da barbearia do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado,
bem como de algumas das inquirições constantes dos IPMs nº 7000002-50.2023.7.03.0103 e
nº 7000360-49.2022.7.03.0103, ambos arquivados pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM. Nas
citadas investigações, versando sobre condutas praticadas na condição de permissionário da
cantina do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, o ora Apelado figurou como investigado e
ofendido (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 71). A diligência solicitada foi
devidamente atendida (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, eventos 71 e 78).
A Defesa nada pleiteou (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, eventos 67, 68,
70 e 72 e 80).
O Ministério Público Militar e a Defesa apresentaram suas alegações escritas
(APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, eventos 85 e 89, respectivamente).
Em 19 de janeiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM julgou improcedente a denúncia e absolveu o civil IVAN CARLOS CLAUDIO
MAGNUS da infração do art. 140, § 3º, do Código Penal comum, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença foi disponibilizada na mesma
data (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 106).
A Defesa foi regularmente intimada no dia 23 de janeiro de 2024 e o Ministério
Público Militar, em 29 de janeiro seguinte (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, eventos 112
e 115, respectivamente). Em 5 de fevereiro de 2024, o Parquet interpôs tempestivamente o
presente recurso (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 118). A Sentença transitou em
julgado para a Defesa em 6 de fevereiro de 2024 (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103,
evento 123).
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões de recurso, o MPM baseia-se nas provas testemunhais e reitera
a comprovação de ter o Apelado proferido as palavras injuriosas de cunho racista contra a
pessoa do Oficial ofendido.
Segundo argumenta o Parquet, as declarações colhidas no interrogatório do ora
Apelado corroboram a dinâmica dos fatos narrados pela testemunha Elaine Ferreira Brandão.
Reportando-se à alteração legislativa advinda com a Lei 14.532, de 11 de
janeiro de 2023, que inseriu o crime de injúria racial na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
sustenta o Apelante que, embora a novel legislação não alcance o caso concreto, a mudança
normativa reforça a gravidade da conduta atribuída ao Apelado (Evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, patrocinando os
interesses do civil IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS, refuta a íntegra das alegações
Ministeriais, requerendo a manutenção da Sentença absolutória (Evento 1, CONTRAZAP3).
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Drª Maria Ester Henriques Tavares, opina pelo provimento do recurso,
com a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação do Apelado, como
incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal comum c/c o art. 9º, inciso III, alínea “b”, do CPM
(Evento 8).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a absolvição do civil
IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, da
imputação da prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal
Brasileiro.
Nos termos da exordial, no dia 8 de julho de 2022, o Apelado, então
permissionário da cantina do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, em diálogo mantido
com a civil ELAINE FERREIRA BRANDÃO, ex-permisssionária da barbearia localizada
nessa Unidade Militar, teria proferido palavras injuriosas contra o Oficial ofendido,
relacionadas à raça e/ou cor, ao proferir a seguinte frase: “A essa hora da manhã ter que
ouvir isso desse macaco, deste tenente pretinho”.
A injúria teria partido do Apelado logo após uma conversa havida entre ele e o
ofendido. Segundo o relatado na peça acusatória, no referido diálogo, que teria sido
presenciado pela Sra. Elaine, o Oficial contestou a dívida do Soldado Guilherme Rosa,
integrante de seu Pelotão, junto à cantina, tendo também questionado o sistema de controle
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de cobranças então realizado pelo permissionário, IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS,
ora Apelado. Este último teria se exaltado e afirmado que “ninguém poderia se meter” em
seu trabalho, pois ele sabia o que estava fazendo.
Narra então a denúncia que, em 6 de outubro de 2022, a mencionada
civil relatou esse comentário ao 1º Ten Braga, que, por sua vez, subscreveu uma parte formal
do fato mencionado pela cabelereira ao Sub Comandante do Batalhão, gerando a instauração
de inquérito policial militar. Somente nessa ocasião é que a frase ofensiva chegou ao
conhecimento do referido Oficial.
Como é consabido, a injúria racial é crime instantâneo, que se consuma no
momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ofensa. Conforme a balizada
doutrina, o mencionado tipo penal visa tutelar a honra subjetiva do ofendido, ou seja, a sua
autoestima, compreendida como a dignidade e o decoro. Quanto ao sujeito passivo, “a
pessoa injuriada deve compreender as ofensas contra ela proferidas, isto é, ter consciência
de estar sendo atacada na sua dignidade”. Em relação à conduta, “ao contrário da calúnia e
da difamação, não há, em regra, imputação de fatos, mas emissão de conceitos sobre a
vítima (fatos vagos, genéricos, difusos também configuram injúria)”. (CUNHA, Rogério
Sanches, Manual de Direito Penal, Parte Especial, 17ª Ed., São Paulo: Jus PODIVM, 2024,
pp. 218 e 219).
Acerca da injúria qualificada pelo preconceito, como é o caso dos autos,
ressalta-se que, com o advento da Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023, a citada conduta
passou a integrar expressamente uma modalidade do crime de racismo, mediante a inserção
do art. 2º-A na Lei nº 7.716/1989, punível com a pena de dois a cinco anos de reclusão e
multa. No entanto, por se tratar de novatio legis in pejus, a recente modificação da Lei não
poderá retroagir ao presente caso.
A título de ilustração, cito o seguinte panorama das alterações legislativas sobre
o tema:
O § 3º do art. 140 do CP, acrescentado pela Lei 9.459/97 e alterado pelo Estatuto da Pessoa
Idosa (Lei 10.741/2003), antes da Lei 14.532/23, dizia o que segue:
§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.
Por muitos anos a doutrina e a jurisprudência alertavam que a qualificadora da injúria não
se confundia com o crime de racismo, este tipificado na Lei 7.716/89. No crime de racismo
teria que existir segregação (marginalização) em função de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. Impedir alguém, por exemplo, de ingressar numa festa por causa de sua
cor sempre foi encarado como racismo, delito inafiançável e imprescritível por expressa
disposição constitucional (art. 5º, XLII). Já a ofensa envolvendo raça, cor, etnia, religião ou
origem da vítima, sem segregação, era injúria qualificada.
A diferença entre as condutas repercutia em alguns aspectos práticos, pois enquanto o racismo
é inafiançável, imprescritível e de ação penal pública incondicionada, a injúria sempre foi
tratada como crime afiançável, prescritível e de ação penal pública condicionada a
representação do ofendido.
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas isso mudou, começando pela jurisprudência. O STJ, julgando agravo regimental no
recurso especial nº 686.965/DF, inseriu a injúria racial na seara dos crimes de racismo,
tornando-a imprescritível, pois cometida com sentido de segregação, somando-se às definições
da Lei nº 7.716/89. O STF seguiu a mesma linha no julgamento do habeas corpus
154.248/DF (j. 8/10/2021).
[...]
Depois da intervenção dos Tribunais, interveio o legislador. A Lei 14.532/23 modifica
novamente o conteúdo da qualificadora do art. 140, § 3º, do CP, que passa a ter a seguinte
redação:
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição
de pessoa idosa ou com deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Excluem-se da forma qualificada da injúria ofensas com elementos referentes a raça, cor,
etnia ou procedência nacional. Essas modalidades de preconceito migraram para a Lei
7.716/89, não havendo mais dúvidas de que devem sofrer as mesmas consequências do crime
de racismo: imprescritibilidade, inafiançabilidade e incondicionalidade da ação penal
pública.
[...]
Curiosamente, não migrou do § 3º o preconceito religioso, igualmente objeto da Lei 7.716/89,
faltando, nesse tanto, atenção da Casa das Leis. No que se refere ao preconceito religioso, o
intérprete deve redobrar a atenção. Se o caso espelhar ofensas, será o crime do art. 140, § 3º,
do CP; se indicar segregação ou incentivo à segregação, crime da Lei 7.716/89.
[...]
A Lei 14.532/23 obviamente é irretroativa, não alcançando fatos pretéritos, em estrita
obediência ao art. 1º do CP.
(Op. Cit., pp. 223/226.) (Grifos nossos.)

Assim, no presente caso, a novel legislação seria mais gravosa:
LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.
Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia
ou procedência nacional. (Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.532, de
2023)
Considerando ter sido o suposto fato delituoso praticado antes da vigência da
última alteração normativa, em 8 de julho de 2022, seria, em tese, aplicável a redação anterior
do § 3º do art. 140 do CP, nestes termos:
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou
origem: (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
Feitas essas considerações, passamos à análise da prova oral carreada aos autos.
Certo é que os delitos de racismo e de injúria racial são comumente praticados
de forma velada, o que dificulta a produção de provas testemunhais. Todavia, no caso em tela,
os elementos de prova examinados não revelaram a prática delituosa apontada pela Acusação.
Em seu depoimento, a testemunha Elaine Ferreira Brandão declarou que os
fatos narrados na denúncia não teriam ocorrido no interior da barbearia. A depoente disse ter
saído do seu estabelecimento, e o Apelado tinha saído da cantina. Ao se encontrarem no
pátio, à frente da barbearia, o civil IVAN teria se referido ao Oficial como “esse tenentezinho,
pretinho, a essa hora da manhã me incomodando aqui por...”. Disse que “era um problema
dele com um soldado lá...”. Perguntada pelo Juízo, se ela entendeu o fato como uma injúria
racial, ela respondeu: “eu entendi que ele era racista”. Indagada pelo Juízo, disse que, uns
quinze dias após o fato, ocasião na qual o Ten Braga compareceu à barbearia para cortar o
cabelo, ela contou-lhe o ocorrido. O Magistrado informou que, nos termos da denúncia, o
relato somente ocorreu em outubro, quando a depoente teria compartilhado a suposta
conversa com o Ten Braga e o Cb Yuri. A depoente respondeu: “ah, então deve ser”.
Indagada pelo Magistrado sobre a razão da demora em informá-lo, declarou:
[...] Na verdade, surgiram outros assuntos pendentes com clientes dele e meus ao mesmo
tempo, que começaram a falar na minha sala. E daí eu comentei com o Braga que era pra ter
cautela, porque ele tava chegando agora na Unidade, já tinham acontecido esses fatos e que
os meninos do ‘fato’ eram da Companhia do Braga, pra ele orientar e conversar com os
meninos sobre isso. E aí eu comentei esse assunto com o Braga. Mas a ideia nem era levar pra
frente, era mais pra ter mais cautela e cuidado com os meninos e aí o Braga resolveu levar
pra frente. Eu até disse pra ele que não, que é bem complicado isso, entendeu, mas o Braga
quis levar pra frente, porque ele achava que era necessário. [...] Quando eu contei pra ele, ele
ficou tentando me convencer a levar pra frente. Eu disse: Braga, não, isso é muito complicado,
isso é complexo, de repente o Ivan falou isso num momento de raiva, porque ele tinha
discutido com o Oficial J. S. C. por causa do Soldado, então, assim ... daí o Braga decidiu
levar pra frente, disse que ia falar com o Comandante, não me deu muita alternativa. [...].
(APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO1).
Indagada sobre os outros episódios envolvendo soldados, conforme mencionado
em seu depoimento, afirmou que se referia a problemas de pagamento relacionados a outros
soldados. Após o encerramento de seu contrato, declarou ter passado a vender alguns
produtos alimentícios na barbearia, mediante autorização verbal, mas garantiu ao civil IVAN
que encerraria as atividades quando ele inaugurasse a lancheria.
A testemunha 1º Ten Ex Guilherme Arocha Braga confirmou que a Sra. Elaine
Ferreira Brandão era permissionária da barbearia. Segundo declarou, a civil era sua
confidente e, após o depoente tomar conhecimento do fato por ela relatado, decidiu
formalizá-lo, mediante prévia cientificação de seu superior hierárquico. Indagado pelo Juízo,
afirmou que o ofendido somente veio a tomar conhecimento das supostas palavras de cunho
racista, proferidas contra a sua pessoa, após a instauração do IPM.
Esclareceu ter a sua “inicial” se dividido em duas partes, porque, na ocasião da
conversa mantida com a civil Elaine, esta também lhe relatou um outro fato, que
supostamente havia presenciado, em tese ocorrido no final do ano de 2022. Foram
instaurados dois IPMs, um para apurar os fatos versados nestes autos e o outro para investigar
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a suposta prática de extorsão pelo civil IVAN contra um soldado. Conforme declarou, a Sra.
Elaine fez o citado relato quando ambos estavam no interior da barbearia (APM nº 7000117-
71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO4).
Por sua vez, o Cb Ex Yuri Rocha Mesquita declarou ter tomado conhecimento
do relato da civil Elaine ao Ten Braga no momento em que aguardava a sua vez para ser
atendido na barbearia, quando ouviu, por acaso, a referida conversa, ocorrida entre ambos
(APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO5).
O Sd Ex João Guilherme da Rosa Machado afirmou ter sido a discussão
causada por divergência do seu consumo na cantina. Disse ter acompanhado o Oficial
ofendido para tratar de uma dívida junto à cantina, mas não presenciou os fatos narrados na
denúncia. Declarou que a civil ELAINE não participou dessa conversa e nem estava no local
(APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO 2).
Já o ofendido declarou ter procurado o civil IVAN para esclarecer sobre uma
divergência de pagamento em relação ao consumo do Sd João Guilherme da Rosa Machado
na cantina. O declarante compareceu acompanhado do citado Soldado para questionar a
forma de controle dos gastos no estabelecimento. Esclareceu que a Sra. Elaine não participou
da conversa e, na ocasião, não observou nenhuma conduta preconceituosa por parte do
Apelado. Notou que o civil IVAN estava um pouco exaltado por ter sido corrigido, tendo
afirmado que a orientação do depoente não seria a mais adequada para a realização da
cobrança.
Afirmou somente ter tomado conhecimento do fato na semana da instauração
do IPM, ao receber um telefonema do Ten Braga. No mesmo dia, o Comandante do Batalhão
havia convocado uma reunião para tratar do tema, visando coibir esse tipo de conduta, mas,
na oportunidade, não foi mencionado que ele teria sido a vítima das ofensas. Relatou ter sido
“o último a saber” do fato. Posteriormente, o ofendido se encontrou com o Ten Braga na
cantina e este lhe informou que o respectivo IPM havia “subido para o Ministério Público”.
Indagado pelo Magistrado, disse acreditar que o fato poderia ter ocorrido devido ao seu
comparecimento à cantina para “brigar” pelo seu soldado e, como o Apelado ficou nervoso,
teria desabafado com a civil, proferindo as citadas palavras ofensivas. Deduziu que talvez o
civil IVAN tenha se exaltado por conta das características físicas do depoente, mas não pode
afirmar que esse fato ocorreu. Na época de sua inquirição na fase investigatória, o Oficial
responsável pelo IPM havia afirmado que não existiam provas suficientes da ocorrência do
delito. Indagado pela Defesa, confirmou a venda de produtos alimentícios na barbearia.
Afirmou ainda que, no início da conversa, o civil IVAN o tratou “meio mal”, mas quando se
dirigiram para o lado externo da cantina, o Apelado se acalmou e, por fim, admitiu que o
depoente tinha razão e iria melhorar a forma de cobrança (APM nº 7000117-
71.2023.7.03.0103, evento 42, VIDEO4).
O Sgt Alan Barbosa, arrolado como testemunha pela DPU, declarou não ter
presenciado os fatos narrados na denúncia. O graduado trabalhava na Seção de Licitações e
Contratos do Batalhão e confirmou ter sido procurado pelo Oficial ofendido, no dia 8 de
julho de 2022, para definição de uma forma mais eficiente de controle das anotações do
consumo na cantina, devido às divergências ocorridas entre o civil IVAN e o referido
soldado. Na mesma data, o declarante, juntamente com o ofendido e o Apelado, participaram
de uma conversa na parte externa da cantina, no período da manhã, para estabelecerem um
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

critério de anotação dos débitos. Foi acordada a criação de um campo no controle de
consumo para a assinatura do militar com débitos pendentes. Afirmou que o Apelado não
estava com o ânimo alterado e não presenciou discussão entre o ofendido e o Apelado. Negou
ter percebido animosidade entre os interlocutores da conversa, a qual ocorreu de forma
respeitosa e amistosa. Informou que a Sra. Elaine não estava presente na reunião ocorrida
entre o depoente, o ofendido e o Apelado (APM nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 65,
TERMOAUD2 , e evento 66, VIDEO2).
Por último, ao ser interrogado, o civil IVAN CARLOS CLAUDIO MAGNUS
negou os fatos que lhe foram imputados. Confirmou ter havido uma conversa inicial entre o
depoente, o Oficial ofendido e o Sd Guilherme Rosa, no interior da cantina. Declarou ter sido
procurado pelo ofendido para tratarem da dívida contraída pelo Sd Guilherme, o qual negou o
consumo dos produtos no valor cobrado, equivalente a R$ 39,00 (trinta e nove reais). Diante
da afirmativa do interrogando acerca da referida dívida e da negativa do débito, por parte do
Sd Guilherme Rosa, o ofendido foi à cantina para esclarecer os fatos, tendo indagado ao
depoente se ele dispunha da assinatura do Soldado. O interrogando informou que não a
possuía, pois adotava o sistema de anotar o consumo diário em um caderno e de transferir as
anotações para uma planilha no final do dia, a fim de obter a somatória dos valores ao final
de cada mês. Diante da controvérsia, o ofendido disse que confiava na palavra do seu
Soldado. O depoente afirmou que confiava na sua anotação, mas iria isentar a dívida,
ressalvando que, a partir de então, não mais venderia “fiado” para o Soldado Guilherme.
Declarou que o ofendido fez questão de quitar o débito, o que foi aceito pelo depoente. Na
sequência, o Ofendido compareceu à SALC, setor encarregado de licitações e contratos da
OM no qual o Sgt Alan trabalhava, e questionou a forma de controle dos débitos da cantina.
Em seguida, houve uma segunda conversa, dessa vez entre o declarante, o ofendido e o
Sargento Alan, na parte externa da cantina, a fim de encontrarem uma solução para o
problema. A partir de então, passaram a constar no controle de consumo o nome, a graduação,
a data, a companhia, o nome de guerra, o valor e o campo para a assinatura do soldado (APM
nº 7000117-71.2023.7.03.0103, evento 66, VIDEO1).
O ora Apelado declarou também que, apesar das divergências relativas à forma
de cobrança, não houve discussão e nem alteração de ânimos entre o interrogando e o Oficial
ofendido. Afirmou que ele, o ofendido e o Sgt Allan conversaram do lado de fora da cantina,
no pátio, sem a presença da testemunha Elaine, negando ter conversado com a civil sobre
essa questão. Indagado sobre como a civil teria tomado conhecimento de tal conversa, o
interrogando declarou que, como a Sra. Elaine sempre queria saber de tudo o que se passava
no Batalhão, alguém deve ter comentado com ela. Declarou que “não passa isso de uma
fofoca que foi externada” e levada a um grau que nem a civil Elaine esperava que fosse
chegar, como consta do testemunho dessa última. No entanto, ressaltou a gravidade do teor da
afirmação da civil, a qual, no seu entendimento, pretendia prejudicá-lo de alguma forma.
Afirmou que a Sra. Elaine teve os seus interesses atingidos após a abertura da cantina, pois,
paralelamente às atividades realizadas na barbearia, essa vendia alguns produtos alimentícios
no local, mediante autorização verbal. Com a abertura da cantina, a civil suspendeu as
referidas vendas e a situação passou a incomodá-la. Assim, na sua visão, a Sra. Elaine não
teria outro motivo, a não ser o financeiro, para agir dessa forma, imputando-lhe fatos
inverídicos.
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelado relatou ter a civil Elaine lhe atribuído a prática de outros fatos,
investigados em um segundo IPM, o qual foi arquivado. Por tal razão, cortou relações com a
civil, mas ela costumava ir ao seu estabelecimento para “bisbilhotar”, indagando aos
funcionários sobre o movimento da cantina. Perguntado pela Acusação, negou ter saído à
frente da cantina e visualizado a Sra. Elaine após a conversa com o ofendido. Também
negou ter falado com a civil naquele dia, admitindo apenas a possibilidade de tê-la
cumprimentado no início da manhã, no horário da chegada à cantina. Indagado pela Defesa
sobre se tinha intimidade suficiente com a civil ELAINE para proferir as palavras por ela
narradas, o depoente respondeu negativamente, declarando que a relação de ambos era apenas
cordial, dada a proximidade dos respectivos estabelecimentos comerciais.
Como visto, a Acusação se baseia, efetivamente, no depoimento da testemunha
Eliane Brandão Ferreira, pois inexiste qualquer outra prova hábil a confirmar a materialidade
da citada conduta criminosa. Além da negativa dos fatos pelo denunciado, as demais
testemunhas de Acusação, Ten Guilherme Arrocha Braga, Cb Yuri Rocha Mesquita e Sd João
Guilherme da Rosa Machado, nos respectivos depoimentos colhidos na fase processual,
afirmaram expressamente que não presenciaram os fatos reportados pela civil Elaine.
Tampouco o Oficial ofendido confirmou o relato de Elaine, externando apenas
as próprias suposições, após tomar conhecimento da versão da nominada civil. Concluiu que
o Apelado pode ter proferido a injúria como um desabafo, por ter se aborrecido com a
intervenção do declarante sobre a forma de cobrança dos clientes da cantina. Não obstante,
trata-se de meras conjecturas, sem nenhum respaldo comprobatório.
Observa-se também que, contrariamente à percepção do ofendido sobre o
estado de ânimo do Apelado, o Sgt ALAN, presente na conversa realizada para tratar da
forma de cobrança dos produtos, declarou que IVAN não estava exaltado e negou ter
presenciado qualquer discussão entre o civil e o citado Oficial.
Assim, cotejando-se as declarações da testemunha Elaine com as do Apelado,
observa-se uma certa rivalidade entre os referidos civis, relacionada com as atividades
comerciais que desempenhavam como permissionários no quartel. Tal circunstância, de certa
forma, enfraquece o teor das declarações prestadas pela referida testemunha, cuja versão
restou isolada do conjunto probatório examinado.
Vale frisar que, como admitido pela própria depoente, a conduta delituosa
somente se tornou pública quando ela a compartilhou com o Ten Braga, em 6 de outubro
seguinte, ou seja, quase três meses após a sua alegada ocorrência.
Dessa forma, não procede a alegação constante das razões de recurso, no
sentido de que a “proximidade entre a cantina (cujo permissionário era o acusado) e a
barbearia (cuja permissionária era a testemunha) (“lado a lado”)”, retratada nas imagens
fotográficas das respectivas fachadas (APM, evento 78), teria o condão de confirmar a versão
da Sra. Elaine, a qual declarou que estava “defronte à barbearia quando o acusado saiu da
cantina e foi com ela conversar, ocasião em que ouviu a injúria racial descrita na denúncia”.
Na verdade, a pequena distância física entre os estabelecimentos comerciais dos civis em
nada influencia as constatações obtidas mediante os depoimentos testemunhais. A presença
simultânea do Apelado e da testemunha não foi registrada no local mencionado pela civil
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Elaine. Não há como se inferir que, devido à mera proximidade das lojas, a versão de Elaine
seria a verdadeira, no sentido de que IVAN teria saído da cantina no mesmo horário de
Elaine, na data dos fatos, e proferido a mencionada frase injuriosa.
Ademais, em relação ao teor do depoimento do Ten Braga, autor da “parte” que
originou a instauração do IPM, nota-se que, além de ele não ter presenciado o ocorrido, havia
estreita relação de amizade entre ele e a civil Elaine. A testemunha a chamava de “confidente”
e, assim, concedeu total credibilidade à versão por ela relatada, sem realizar qualquer
averiguação preliminar dos fatos. Segundo declarou, a civil costumava apresentar-lhe as suas
demandas relacionadas com a permissão de uso do espaço situado na OM. Nesse contexto, à
míngua de outros elementos confirmatórios da referida versão, a já escassa prova testemunhal
sobre o fato noticiado na denúncia afigura-se ainda mais vulnerável.
Inversamente, observa-se a inexistência de proximidade entre o Acusado e a
testemunha Elaine. Até então, havia apenas um relacionamento cordial entre ambos, o que
torna ainda menos factível a conclusão de que o Apelado a teria elegido para desabafar, vindo
a proferir as citadas ofensas raciais.
Corroborando essas constatações, cito o seguinte trecho da Sentença:
[...]
Restou a negativa do acusado versus a palavra da cabelereira Elaine, para se formar a
convicção, já que inexistem gravações, testemunhos ou outros meios de prova. Correto que,
em casos excepcionais, um único testemunho basta, mas este não foi o caso, por alguns
motivos:
a) A testemunha Elaine, cabeleireira da OM, demorou meses para relatar o ocorrido, mesmo
considerando que se tratou de um fato grave, como reconheceu;
b) A sua precisão de memória, reproduzindo com detalhes a frase supostamente proferida pelo
acusado;
c) A circunstância de ter deixado de vender alimentos com a reabertura da Cantina, cujo
permissioário é o acusado, o que pode ter diminuído os seus ganhos e gerado, quiçá, algum
rancor;
d) O dito popular ‘quem conta um conto, aumenta um ponto’: observou-se que a própria
denúncia modificou as supostas expressões injuriosas constantes na parte que deu origem ao
inquérito:
Parte: ‘é só o que me faltava ter que ouvir conselho desse macaco’, ‘essa hora da manhã
ouvir isso desse tenente de merda, pretinho’ (IPM nº 70000016520237030103, ev. 1, doc 2, fl.
do PDF);
Denúncia: ‘A essa hora da manhã tem que ouvir isso desse macaco, deste tenente pretinho’.
[...].
Sobre esse último ponto, assiste razão à Defesa, ao alegar, em suas
contrarrazões recursais:
[...]
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de se pontuar questão relevante a respeito da modificação das supostas expressões
injuriosas na denúncia, que apresentou uma descrição das palavras atribuídas ao apelado de
maneira distinta daquela registrada no inquérito. Tal discrepância lança dúvidas severas
sobre a consistência e precisão das alegações acusatórias. Vejamos as diferenças: Frases
constantes no inquérito policial: ‘é só o que me faltava ter que ouvir conselho desse macaco’,
‘essa hora da manhã ouvir isso desse tenente de merda, pretinho’. Frase constante na
denúncia: ‘A essa hora da manhã tem que ouvir isso desse macaco, deste tenente pretinho’. Ao
confrontar essa divergência com o depoimento da testemunha Elaine, surge outro ponto
intrigante. A sra. Elaine afirmou lembrar exatamente as palavras proferidas pelo apelado, o
que levanta dúvidas sobre como ela poderia ter essa memória tão precisa depois de tanto
tempo e considerando que as expressões usadas variaram entre os documentos oficiais do
processo.
Essa incongruência entre os documentos e o relato da testemunha não pode ser ignorada, pois
mina a credibilidade da acusação. Afinal, como confiar em uma acusação que não é capaz de
manter consistência em seus próprios termos? Mais do que isso, como confiar em uma
acusação que traz descrição da denúncia diversa do inquérito policial? Igualmente, outros
argumentos presentes na sentença e nos memoriais da defesa reforçam essa questão.
A falta de outras evidências que corroborem a versão apresentada pela testemunha Elaine
também é um fator a ser ponderado. Portanto, diante da modificação das supostas expressões
injuriosas na denúncia e das inconsistências entre os relatos apresentados, é imperativo que o
recurso do MPM seja julgamento improcedente, mantendo-se o decreto absolutório.
[...]
No mais, verifica-se que, embora conste na peça acusatória ter sido a conversa
ocorrida entre o acusado IVAN, o ofendido e o Sgt ALAN “presenciada pela Sra. ELAINE e
confirmada pelos próprios envolvidos”, os depoimentos testemunhais colhidos na instrução
processual são uníssonos ao declarar que a civil não estava presente na ocasião da citada
conversa.
Logo, a par da indiscutível gravidade e da elevada reprovabilidade da prática do
crime de injúria racial no interior da caserna, não merece reparos a sentença recorrida, a qual,
ratificando a conclusão do Inquérito Penal Militar, concluiu pela ausência de elementos
consistentes para confirmar a ocorrência da citada figura delituosa.
Outra questão que merece relevo é a não demonstração do dolo específico do
Apelado de injuriar o Oficial ofendido.
No tocante ao elemento subjetivo do crime de injúria racial, exige-se a presença
do dolo e não se admite a forma culposa, sendo indispensável para a configuração do tipo
penal a possibilidade de o autor do fato antever que a vítima terá acesso às palavras
injuriosas. Nesse sentido, discorre Rogério Sanches:
[...]
Segundo o STJ, não se caracteriza o crime se não há ao menos previsibilidade de que a ofensa
à honra subjetiva chegue ao conhecimento da vítima. Um caso julgado envolvia duas pessoas
que conversavam pelo telefone quando uma delas injuriou uma terceira pessoa, que, por
acaso, estava ouvindo o diálogo pela extensão telefônica. Como não havia o propósito de
ofender a honra subjetiva – pois as palavras não foram dirigidas a quem estava sendo
ofendido -, julgou-se atípico o fato:
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cerne da questão diz respeito ao momento da consumação e ao dolo específico exigido no
tipo do art. 140, § 3º, do Código Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o momento da consumação do
delito de injúria acontece quando a vítima toma conhecimento da ofensa.
Ademais, o tipo penal em questão exige que a ofensa seja dirigida ao ofendido com a intenção
de menosprezá-lo, ofendendo-lhe a honra subjetiva.
No caso, as palavras injuriosas por meio telefônico, não sendo previsível que a vítima
estivesse ouvindo o teor da conversa pela extensão telefônica.
Como a injúria se consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém, não há falar em dolo
específico no caso em que a vítima não era o interlocutor na conversa telefônica e,
acidentalmente, tomou conhecimento do seu teor. (REsp. 1.765.673/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 26/05/2020.) (Op. Cit., p. 220).
Com efeito, por mais que repudiemos as ofensas de cunho racista, faz-se
necessário, para fins de enquadramento da conduta, que haja a intenção de se atingir a honra
subjetiva da vítima. Ou seja, a menção de palavras desse jaez de forma indireta, ou seja, para
terceira pessoa, não implica a incursão automática no crime de injúria racial, sendo
indispensável a demonstração de que a ação se reveste do dolo de vilipendiar a dignidade da
vítima, em face de suas características raciais.
Na espécie, mesmo que se concluísse pela comprovação da ocorrência do fato
criminoso, isto é, se a versão da testemunha Elaine tivesse sido confirmada por outros
elementos de prova, não se poderia deduzir que o Apelado teria agido com o dolo específico
de atingir a honra subjetiva da vítima, em face de sua raça ou cor, pois a ofensa não foi
dirigida ao mencionado Oficial. A prova oral é uníssona no sentido de que o ofendido não
participou de conversa contendo menções racistas contra a sua pessoa.
Irretocável, portanto, a Sentença ao consignar:
[...]
Outro aspecto a ser levado em consideração, é que o crime de injúria pressupõe o dolo
específico de ofender a honra de alguém, o que não ocorreu no presente caso, pois o acusado
não poderia prever que sua ‘vizinha de sala’, até então amigos, chegasse ao ponto de relatar o
seu desabafo e chegar a desencadear uma investigação policial.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando um caso de injúria racial, firmou o
entendimento que a ausência de previsibilidade afasta o dolo específico, conforme se extrai do
seguinte artigo, abaixo transcrito:
‘Com esse entendimento, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso especial para reformar a decisão de segundo grau e manter a absolvição de
uma mulher que proferiu ofensas raciais sobre seu superior em ligação telefônica com
uma colega de trabalho.
[...]
A absolvição por injúria racial não significa impunidade, no entanto. 'Neste momento, é
importante relembrar o princípio da fragmentariedade para assentar que, embora a
ação descrita na inicial deva ser duramente reprovada, a solução jurídica da demanda
não atrai necessariamente a tutela penal. Outros ramos do direito podem ser instados a
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

solucionar o presente conflito, inclusive com mais eficácia', disse o
relator (https://www.conjur.com.br/2020-mai-30/injuria-racial-acidentalmente-ouvida-
vitima-nao-gera-crime/).
Em arremate, acerca da necessidade de demonstração do dolo específico nos
crimes contra a honra, trago à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça, no qual se
concluiu pela inexistência da intenção de atingir o ofendido, por se tratar de ofensa indireta,
ocorrida por e-mail, em tom de desabafo, dirigida a terceira pessoa, que chegou ao
conhecimento da vítima acidentalmente, a conferir:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA (ARTIGO 140, COMBINADO COM OS ARTIGOS 69 E 141,
INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPUTADA
AO
PACIENTE.
AFIRMAÇÕES
SUPOSTAMENTE
OFENSIVAS
VEICULADAS EM E-MAILS DE CUNHO PARTICULAR. PUBLICIDADE ACIDENTAL
DAS MENSAGENS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO ESPECÍFICO DE INJURIAR. MERO
EXCESSO
DO
LINGUAJAR.
AUSÊNCIA
DE
INTENÇÃO
DE
OFENDER.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O
trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, só admitida
quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito. 2. Nos casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é
flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do
dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra. 3. Nos referidos
delitos, além do dolo é indispensável a existência do elemento subjetivo especial dos tipos,
consistente, respectivamente, no animus caluniandi, no animus diffamandi e no animus
injuriandi. 4. No caso dos autos, verifica-se que em uma conversa particular travada via e-
mail com outro membro do Ministério Público, o paciente teria proferido ofensas contra a
vítima, tendo o diálogo chegado ao conhecimento desta em razão de um descuido do
acusado, que, ao invés de responder unicamente ao remetente, encaminhou as mensagens
acidentalmente para todos os membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o
que demonstra a ausência de intenção de macular a honra do querelante, já que em
momento algum desejou dar publicidade às mensagens trocadas com seu colega. 5.
Ademais, não se pode afirmar que no âmbito restrito dos e-mails trocados entre o paciente e
o outro querelado teria havido o dolo de ofender a honra de quem quer que seja, pois o
conteúdo das mensagens entre eles trocada revela, nitidamente, que estariam desabafando
um com o outro, sem a intenção específica de denegrir o suposto ofendido. 6. Por
conseguinte, não se estando diante de declarações feitas com o nítido intuito de macular a
honra do querelante, tendo o paciente apenas se exaltado em uma conversa privada,
imperioso o trancamento da ação penal em razão da ausência de dolo específico. 7. Ordem
concedida para determinar o trancamento da Queixa-Crime n. 000303-35.2011.8.08.0000.
(HC n. 256.989/ES, Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/2/2014). (Grifos nossos).
Nesse sentido é o entendimento desta Justiça Especializada, ilustrado no
seguinte precedente relatado por este julgador, em hipótese na qual, contrariamente ao caso
em exame, estava demonstrada a presença do dolo de injuriar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARGUIÇÃO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO.
TIPO INCRIMINADOR. ACOLHIMENTO DA TESE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA SÚMULA DO STF.
VEDAÇÃO
DA
REFORMATIO
IN
PEJUS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E
DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DOLO DE
OFENDER. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Arguição de
nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em virtude do afastamento
do preceito secundário do art. 140, § 3º, do CP comum, consistente na pena de multa. Inviável
este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar de recurso
exclusivo da defesa, em consonância com o teor do Enunciado nº 160 da Súmula do STF.
Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho racista que desvalorizam
a vítima e afetam a sua honra subjetiva. No caso, o acervo probatório é harmônico no
sentido de que o acusado proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima,
utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia, consistentes em chamá-la de
“preto filho da puta” e de “macaco”, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que
se subsome ao fato típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. Apelo defensivo
desprovido, por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000186-08.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/11/2023, Data de
Publicação: 25/01/2024). (Grifos nossos).
Para finalizar, trago à colação julgados desta Corte, cujas ementas, embora
versem sobre o delito de injúria real, refletem a linha de argumentação aqui exposta.
Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME PREVISTO NO ART. 216
C/C O ART. 218, INCISO III, AMBOS DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO –
‘ANIMUS INJURIANDI’. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 439, ALÍNEA ‘B’, DO CPPM.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O crime de injúria (art. 216 do CPM)
pune aquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem, atingindo a ideia que o ofendido
tem de si próprio. II - O crime exige o dolo específico de querer injuriar a vítima, de modo a
macular sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade
subjetiva de realização da conduta típica, o especial fim de agir - denominado animus
injuriandi. III - A avaliação de inferior hierárquico da melhor forma a atender os interesses
da Administração Militar, em rascunho, não caracteriza o animus injuriandi do agente,
afastando a própria caracterização formal do crime. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000200-60.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 24/06/2021, Data de
Publicação: 06/07/2021). (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INJÚRIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DOLO ESPECÍFICO DO TIPO. ANIMUS
INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. ANIMUS DISCIPLINANDI. CONDUTA ATÍPICA.
NÃO PROVIMENTO. I - A inexistência do elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria
- animus injuriandi - afasta a caracterização formal do crime, que exige a presença do dolo
específico, o propósito de ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão.
II - As denominadas excludentes anímicas desempenham papel de grande relevo, pelo fato da
sua ocorrência implicar em descaracterização do elemento subjetivo inerente ao crime, pois o
dolo jamais resulta da própria expressão considerada ofensiva e não pode ser presumido. A
determinação finalística do agir deve necessariamente ser analisada para a realização do
juízo de tipicidade penal. III - Da análise das provas acostadas aos autos e ao considerar
contexto em que se deram os diálogos, verifica-se que a conduta do Apelado possuía a clara
intenção de disciplinar, o denominado animus corrigendi vel disciplinandi. IV - Não restou
comprovada a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de modo a atingir a honra
do Ofendido, o que afasta a configuração do crime do art. 216 do CPM, por absoluta falta
de dolo específico do tipo - animus injuriandi. Diante da inexistência de elemento subjetivo
essencial à caracterização da infração penal em causa, a conduta será atípica. V - Recurso
conhecido e desprovido. Decisão unânime.
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000176-03.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 01/08/2019,
Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).
Portanto, após a análise da farta prova oral produzida, infere-se que a instrução
processual não demonstrou o cometimento do delito imputado ao Apelado com o suficiente
grau de certeza para a prolação de um juízo condenatório. Conclui-se pela não comprovação
da prática do crime de injúria racial atribuída ao Apelado, devendo ser mantida a absolvição,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Diante do exposto, conheço do Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro-Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367154v12 e do código CRC 7c740da4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/12/2024, às 17:54:36
7000188-41.2024.7.00.0000
40001367154 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR